Tribunal: TJDFT
Processo: 0751983-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por inépcia, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. O recorrente limitou-se a reiterar os mesmos argumentos anteriormente apresentados, sem refutar concretamente a motivação da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC é aplicável ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da conclusão judicial e indicando os motivos concretos que justificam a reforma.
4. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por inépcia, repetindo argumentos genéricos já apresentados, sem contraposição concreta à fundamentação adotada.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 182/STJ e do artigo 1.021, § 1o, do CPC.
6. Além disso, o agravante reiterou pedido genérico, sem enquadramento nas hipóteses em que o CPC admite tal formulação (artigo 324, § 1o), ignorando, ainda, normas pertinentes aos direitos de vizinhança (artigos 1.277 e seguintes do Código Civil) e ao condomínio edilício (artigos 1.331 e seguintes do Código Civil).
7. O fundamento da decisão recorrida é de que as exigências impostas pelo condomínio para a realização de obras são legítimas, pois decorrem da Convenção Condominial e da norma técnica NBR 16.280/2015, sem que o agravante tenha demonstrado, de forma concreta, a abusividade das referidas exigências.
8. A reiteração do vício de inépcia no agravo interno configura manifesta inadmissibilidade recursal, justificando a imposição de multa ao recorrente, nos termos do artigo 1.021, § 4o, c/c artigo 81, § 2o, do CPC, fixada em um salário mínimo, considerando o reduzido valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §§ 1o e 4o; 81, § 2o; 324, § 1o; 932, III. CC, arts. 1.277 e seguintes; 1.331 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 147716/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler; STF, RMS 34044 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 2.143.529/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.944.390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022.

e